Tribunal: TJDFT
Processo: 0737064-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737064-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIO RODRIGUES CERQUEIRA RÉU ESPÓLIO DE: TEREZINHA DE JESUS TEIXEIRA, BENEDITA PALESTINO AGRAVADO: ALEXANDRE RODRIGUES CERQUEIRA DECISÃO 1. MÁRCIO RODRIGUES CERQUEIRA interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, da r. decisão (id. 75767511) proferida em ação de inventário de TEREZINHA DE JESUS TEIXEIRA, que indeferiu o pedido de medida cautelar, nos seguintes termos: “O herdeiro Marcio Rodrigues Cerqueira requereu a concessão da tutela cautelar em que pretende a restrição de uso ou autorização para vender o veículo que compõe o espólio (marca/modelo GM, Celta, 4P Life, 2009/2009, cor prata, placa JGS3731), tendo em vista que o uso frequente pelo inventariante deprecia o seu valor. Brevemente relatados, decido. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige, para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A função da tutela de urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva. Para a concessão da tutela cautelar é necessária a existência de elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.305, CPC/2015). Com efeito. Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente porque, a venda de bens durante o trâmite do inventário constituir medida excepcional, somente autorizada quando há razões suficientes e adequadas, o que não é o caso. Ademais, o inventariante é a pessoa responsável pela administração dos bens e no caso de cometimento de ato incompatível com o exercício do encargo, deverá ser exigido o ressarcimento ou outra providência pertinente. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 237439202. Oportunamente, intime-se o(a) inventariante para trazer, no prazo de 30 (trinta) dias, as últimas declarações na forma técnica, ou seja, com a qualificação completa do autor da herança (nacionalidade, estado civil, regime de bens, último domicílio, c/ CEP, data do falecimento, certidão de óbito, indicando o número do ID dos principais documentos, especialmente a certidão de negativa de débitos fiscais e tributários em nome do falecido), do inventariante, dos beneficiários, cônjuge/companheiro(a) e herdeiros; descrição detalhada do espólio, bens e dívidas (com referência a registro, se houver, indicando o número do ID dos documentos comprobatórios de propriedade/posse e das certidões atualizadas de nada consta de débitos tributários e fiscais dos bens) e plano de partilha (meação, concorrência etc.), com quadro (tabela) dispondo de forma organizada o nome, qualidade do herdeiro/meeiro, bem objeto da partilha, e percentual, com pedido de homologação da partilha e expedição de formal de partilha/adjudicação, se o caso. Após, remetam-se os autos à contadoria para a elaboração do esboço de partilha. Dê-se vista aos herdeiros, à Fazenda Pública e ao Ministério Público. Por fim, tornem os autos conclusos.” 2. O agravante-herdeiro alega que o inventariante está utilizando de forma exclusiva e cotidiana o veículo GM/Celta, pertencente ao espólio de Terezinha de Jesus Teixeira, como se fosse de uso particular, o que causa depreciação do valor venal do bem e o expõe a riscos de roubo, furto, acidentes e eventuais indenizações a terceiros. 3. Afirma que o uso exclusivo do bem viola os direitos dos demais herdeiros e afronta o dever de imparcialidade e zelo previsto no art. 618, II, do CPC/2015, configurando desvio de finalidade na administração do acervo. 4. Aduz que, mesmo que ao final do processo o bem seja corretamente partilhado, poderá já estar depreciado ou inexistente, tornando inócua a prestação jurisdicional e prejudicando os demais herdeiros. 5. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para proibir o uso do veículo pelo inventariante até a sentença de partilha ou, alternativamente, autorizar sua venda com depósito judicial do valor apurado, e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão e a concessão da cautelar. 6. Preparo (id. 75767583). 7. É o relatório. Decido. 8. Recebo o pedido de efeito suspensivo como antecipação da tutela recursal, diante da fungibilidade das tutelas provisórias, inclusive em sede recursal. 9. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 10. No processo, estão ausentes os requisitos para a concessão da medida. 11. O art. 1.791 do CC/2002 dispõe: “Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.” 12. Por sua vez, o art. 618, inc. II, do CPC/2015 determina que cabe ao inventariante administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem. Ouvidos os interessados e com autorização do juiz, o inventariante poderá alienar bens de qualquer espécie, art. 619, inc. I, do CPC/2015. 13. Apesar disso, a venda individualizada de bens integrantes do espólio é medida excepcional e se justifica apenas quando essencial para a viabilização da partilha, manutenção da herança ou conservação do patrimônio inventariado. 14. Conforme analisado pelo MM. Juiz, “o inventariante é a pessoa responsável pela administração dos bens e no caso de cometimento de ato incompatível com o exercício do encargo, deverá ser exigido o ressarcimento ou outra providência pertinente”, e, no caso, o veículo objeto do pedido cautelar possui baixo valor de mercado e eventual ressarcimento decorrente da má administração do bem poderá ser exigido inclusive mediante compensação de quinhões hereditários. 15. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso nem a urgência da medida liminar. 16. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal 17. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 18. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 19. Publique-se. Brasília - DF, 3 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora